Tribunal: TJSP
Processo: 1039320-78.2016.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de cumprimento de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de plano de expansão – PEX -firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997.
A parte autora adquiriu direitos de modo diverso do constante no dispositivo da ACP (contratação por TARIFA DE HABILITAÇÃO). O Tribunal cumpre a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de cumprimento de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de plano de expansão – PEX -firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997.
A parte autora adquiriu direitos de modo diverso do constante no dispositivo da ACP (contratação por TARIFA DE HABILITAÇÃO). O Tribunal cumpre a sentença e não alarga ou restringe a sua incidência.
RADIOGRAFIA. Documento unilateral, mas idôneo até prova em contrário -, porque extraído de registros da empresa. Caso tenha ocorrido alguma irregularidade, cabe a parte autora provar, o que não ocorreu.
- Embargos rejeitados